Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ATRIBUÍDO AO PROMITENTE VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não havendo inadimplemento contratual atribuível ao promitente vendedor, não há que se cogitar de direito à rescisão contratual do promitente comprador, tampouco de dano moral a ser compensado.
2. Negou-se provimento ao apelo.